Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1006573-04.2018.8.11.0041
Vistos etc.
A parte Reclamante peticionou aos autos em 17/11/2021, onde pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão que julgou os Embargos de Declaração, ao argumento de que deveriam ter sido julgados de forma monocrática e não colegiada, por tal motivo, requer o retorno dos autos à Relatora para que profira decisão monocrática sobre as questões ventiladas nos aclaratórios.
Para melhor compreensão, faço um breve resumo dos andamentos processuais após a remessa dos autos para a Turma Recursal Única:
a) Em 10/01/2020 a Relatora, por meio de decisão monocrática, negou provimento ao recurso interposto pela parte Autora e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte Autora, e julgou extinto o processo com resolução do mérito;
b) Em 29/01/2020 a parte Autora opôs Embargos de Declaração;
c) Em 22/09/2020 o colegiado da Turma Recursal conheceu do recurso, mas o rejeitou, conforme voto e acórdão lançados no ID 58426455;
d) Em 15/10/2020 a parte Autora interpôs Recurso Extraordinário;
e) Em 15/12/2020 o Presidente da Turma Recursal Única não admitiu o Recurso Extraordinário, em face ao disposto na Súmula 281 do STF;
f) Em 01/02/2021 a parte Autora interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do CPC;
g) Em 02/11/2021 o Presidente da Turma Recursal Única manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no § 4o do artigo 1.042 do CPC, determinou que o feito fosse encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal;
h) Em 17/11/2021 a parte Reclamante peticionou aos autos, onde pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão que julgou os Embargos de Declaração, ao argumento de que deveriam ter sido julgados de forma monocrática e não colegiada.
É o breve relato.
De acordo com o disposto no artigo 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as “causas decididas em única ou última Instância”, ou seja, a decisão atacada deve ter sido proferida pelo colegiado, sob pena de não estar aberta a possibilidade da via excepcional.
No presente caso, a Relatora proferiu decisão monocrática como permite o Código de Processo Civil.
Assim, contra a decisão monocrática da Relatora, objeto deste recurso, poderia ter interposto agravo interno, para ser apreciado pelo órgão colegiado, em face ao disposto no art. 1.021 do referido Código, in verbis:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
Com efeito, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do órgão colegiado, por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada. Se o órgão colegiado da Turma Recursal não acolhesse sua pretensão, aí sim, haveria possibilidade jurídica de interpor o Recurso Extraordinário, como dispõe a Súmula 281 do STF:
“Súmula 281/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
No presente caso, houve a decisão monocrática da Relatora e, posteriormente, embargos de declaração que foi apreciado pelo colegiado da Turma Recursal Única.
Assim, para possibilitar o acesso à via excepcional, seria necessário antes exaurir as vias ordinárias, colegiando a questão.
Caso a questão não tenha sido apreciada pelo órgão colegiado, o manejo do recurso extraordinário é desprovido de qualquer base legal.
Ressalta-se ainda que o fato dos embargos de declaração terem sido apreciados pelo colegiado, não afasta a obrigação do exaurimento do mérito do recurso, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional.
Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, INTEGRADA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Recurso Especial interposto contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/2015, integrada por Embargos de Declaração, igualmente processados sob a égide da nova lei processual.
II. Trata-se, na origem, de petição apresentada pela contribuinte, pretendendo a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação, que impugnava sentença que julgara parcialmente procedente ação por ela ajuizada, para "manter o lançamento fiscal no período de agosto de 2008 a dezembro de 2009, declarando que, nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de entrada de mercadoria mais recente constante da nota fiscal da mercadoria com a exclusão ou abatimento dos impostos recuperáveis".
O pedido restou deferido, para atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação, sustando os efeitos da sentença, até ulterior deliberação. De ofício, em posterior decisão unipessoal, o Relator, no Tribunal de origem, julgou prejudicado o pedido, em razão da perda do objeto, porquanto, posteriormente à decisão monocrática, foram acolhidos, com efeito infringentes, os Declaratórios opostos ao acórdão que improvera a Apelação aviada pela contribuinte, anulando-se o auto de infração e descontintuindo-se o crédito tributário, mantendo o decisum monocrático, porém, a anterior decisão, na parte em que atribuíra efeito suspensivo à Apelação da contribuinte e sustara os efeitos da sentença. O ora recorrente opôs Declaratórios à decisão monocrática, na origem, que foram rejeitados colegiadamente, ensejando a interposição do presente Recurso Especial.
III. Nos termos do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Assim, a orientação há muito traçada por esta Corte é no sentido de ser incabível o Recurso Especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional, pelo Colegiado de origem.
IV. Segundo entendimento desta Corte, "quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida" (STJ, AgRg no REsp 1.231.070/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2012).
V. Nesse contexto, "o julgamento colegiado dos embargos declaratórios opostos à decisão monocrática não acarreta o exaurimento da instância para efeito de interposição de recurso especial. Aplicação analógica da Súmula 281 do STF" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.144.980/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/08/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.344.777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2020; AgInt no AREsp 921.127/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.036/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 493.552/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/03/2016; AgRg no REsp 1.527.836/RR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015; EDcl no AgRg no AREsp 540.238/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2014.
VI. No caso, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, formulado pela contribuinte, foi julgado por decisão monocrática, seguindo-se Embargos de Declaração, opostos pela parte ora recorrente, que foram rejeitados, pelo Órgão colegiado. Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o presente Recurso Especial.
Incidência da Súmula 281/STF, por analogia.
VII. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1908703/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DESATENDIMENTO. SÚMULA No 281 DO STF.
1. Exige-se para a interposição do recurso especial o esgotamento das vias recursais nos tribunais de segundo grau. Isso significa que só cabe recurso para as cortes superiores quando não for mais possível recurso para os tribunais regionais ou estaduais, ante a Súmula no 281 do STF.
2. A ora agravante poderia e deveria, para esgotar a instância ordinária, protocolar o agravo previsto no artigo 557, § 1o, do Código de Processo Civil contra a decisão monocrática que julgou a apelação, mesmo que tivesse sido integrada por aclaratórios julgados pelo colegiado.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp no 637.312/PE, Relator o Ministro CASTRO MEIRA, DJU de 25/10/2004
Conforme consta no entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida" (STJ, AgRg no REsp 1.231.070/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2012).
Nesse sentido é o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE GORJETA. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU APELAÇÃO E APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
(ARE 884739 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO APRECIADA MONOCRATICAMENTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AI 646750 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013)
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso especial julgado por decisão monocrática. Embargos de declaração julgados por decisão colegiada. Complementação da decisão anterior. Não esgotadas as instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula no 281/STF. 2. O julgamento colegiado dos embargos declaratórios não tem, em regra, o efeito de substituir, mas sim de aclarar ou complementar a decisão embargada quando há omissão, contradição ou obscuridade. 3. Agravo regimental desprovido.
(AI 633489 AgR, Relator(a): MENEZES DIREITO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02260)
Portanto, apreciado o recurso inominado de forma monocrática e apreciados os embargos de declaração pelo colegiado, incumbia à parte interpor agravo interno para que a matéria do recurso inominado fosse submetida à analise do colegiado.
Pelos fundamentos acima, rejeito a pretensão autoral de anulação da decisão colegiada que apreciou os Embargos de Declaração, pois, o fato de os embargos de declaração terem sido apreciados pelo colegiado não impedia e nem inibia a subsequente interposição de Agravo Interno, recurso apto a levar ao órgão colegiado o exame da questão controvertida.
Colaciono também julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de inexistência de nulidade de julgamento pelo órgão colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO COLEGIADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE - EMBARGOS REJEITADOS. O relator tem a faculdade de levar para julgamento do Órgão Colegiado embargos de declaração contra decisão monocrática. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - ED: 00583674920148110000 58367/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2014)
Por fim, determino que os autos sejam remetidos ao excelso Supremo Tribunal Federalo em cumprimento a decisão prolatada no ID 98059464.
Ante o exposto, pelos fundamentos acima, rejeito a pretensão autoral, e determino que seja cumprida a decisão prolatada em 02/11/2021 (ID 98059464).
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única